Tribunal: TJES
Processo: 5010498-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Capacidade
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010498-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME WOLFGRANN

AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. NOMEAÇÃO LIMINAR DE CURADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO DA DECISÃO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não obstante a alegada superficialidade do laudo médico que embasa a exordial na origem, o documento serve de indício de prova acerca da incapacidade do curatelado, que acabou robustecida pela forma como se deu a alienação de um de seus imóveis, pondo em xeque o discernimento do agravante para adequada gestão de seu patrimônio.
2.
Deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, por poder o julgador de origem, com maior precisão, familiarizado com o caso e com situações dessa natureza, analisar a realidade e avaliar a possibilidade de concessão da medida, principalmente após a entrevista do curatelado noticiada.
3.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010498-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME WOLFGRANN

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSA ELENA KRAUSE BERGER - ES7799-A
AGRAVADO: DORA WOLFGRAM BADKE, DACIO WOLFGRAM

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO ANDRADE DE ARAUJO - ES11003-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá que nos autos da ação de interdição/curatela deferiu o pedido liminar formulado pelos ora agravados e nomeou a Sra. Dora Wolfram Badke curadora provisória para zelar pelo curatelado Guilherme Wolfgram e seu patrimônio.

Em suas razões, os agravantes sustentam:
i)
que o laudo médico apresentado pelos agravados não serve para comprovar a incapacidade do curatelado;
ii)
que o negócio jurídico de venda do imóvel a um de seus filhos é válido e não representa dilapidação patrimonial;
iii)
que o interesse dos filhos autores, aqui agravados, é obter ganho patrimonial com antecipação da legítima;
iv)
que além de não haver razões para reconhecer a incapacidade do curatelado, tampouco há razão para não nomear a esposa como curadora.

Sob ID 6000207, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Antes, porém, de entrar no mérito tenho por bem rechaçar as preliminares.

Acerca da incapacidade do agravante, na origem tem-se justamente ação de interdição, cujo objetivo é a verificação e declaração da incapacidade do interditando, de modo que a procuração conferida ao advogado nestes autos tem validade para o fim a que se destina.

Quanto à deserção, diante da nomeação liminar de curador dos bens do interditado, não há como lhe exigir o pagamento do preparo para exercitar seu direito de recorrer, razão pela qual há de se conceder o direito de processamento do recurso independente de preparo.

Feitas essas considerações, avançando sobre a questão de fundo, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento de outrora, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Ao que se extrai do caderno processual, os ora recorridos ajuizaram Ação de Interdição/Curatela em face do ora agravante, objetivando a declaração da incapacidade civil do agravante, Guilherme Wolfgram, e a concessão da curatela provisória à primeira agravada Dora Wolfgram Badke.

Narram que o agravante está com 87 anos e não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo diagnosticado com Alzheimer conforme laudo médico acostado, tendo já realizado atos de disposição patrimonial em prejuízo próprio, com anuência de sua esposa, que por essa razão não teria condições de ser nomeada curadora.

O magistrado da instância originária acolheu o pleito liminar e nomeou curadora a filha Dora Wolfgram Badke, o que ensejou a irresignação do requerido, externado por meio do presente recurso.

Consoante sabido, a ação de curatela visa a nomeação de pessoa, geralmente um familiar próximo, para a gestão dos atos da vida civil daquele que, por causa transitória ou definitiva, esteja impedido de manifestar sua vontade de maneira livre e consciente, resguardando-se, com isso, também, o seu patrimônio.

No caso, não obstante a alegada superficialidade do laudo médico que embasa a exordial na origem, o documento serve de indício de prova acerca da incapacidade do curatelado.

Igualmente, a transação negocial de alienação de um imóvel pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em manifesto descompasso com o valor da avaliação fiscal (R$ 1.436.626,35) é,
a priori
, capaz de pôr em xeque o discernimento do agravante para adequada gestão de seu patrimônio bem como a isenção de sua esposa.

Ademais, o fato de já ter sido proferida decisão nos autos de ação anulatória nº 5001336-15.2022.8.08.0056 suspendendo os efeitos da referida alienação robustecem o caráter duvidoso da forma como se deu a transação.

Firme em tais razões, por ainda não vislumbrar teratologia na decisão, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau, por poder o julgador de origem, com maior precisão, familiarizado com o caso e com situações dessa natureza, analisar a realidade e avaliar a possibilidade de concessão da medida.

Tal entendimento tem especial reforço diante da decisão proferida após a entrevista do interditado pelo magistrado “a quo” noticiada nas informações prestadas, mantendo a nomeação da curadora.

Assim, na esteira do decidido pelo juízo originário e no parecer opinativo da d. Procuradoria de Justiça, não há nos autos argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas na origem, de modo que sua conclusão deve prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 05.03.2024:

Acompanho o voto do Eminente relator.